Tribunal: TJBA
Processo: 8000063-45.2018.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000063-45.2018.8.05.0226 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ Advogado(s): APELADO: MAGNESITA MINERACAO S.A. Advogado(s):JULIANA JUNQUEIRA COELHO, FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Santaluz contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ISS referente ao exercício de 2016, no valor de R$ 162.154,47, extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade apresentada pela executada poderia ser conhecida para análise de supostos vícios formais da Certidão de Dívida Ativa; e (ii) estabelecer se estão configurados os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, admissível apenas para matérias de ordem pública ou nulidades absolutas do título, desde que cognoscíveis de plano e sem necessidade de dilação probatória. A discussão acerca de supostos vícios formais da Certidão de Dívida Ativa e da regularidade do procedimento administrativo de constituição do crédito extrapola os limites cognitivos da exceção de pré-executividade, devendo ser veiculada pela via própria dos embargos à execução. A prescrição intercorrente exige a observância dos marcos legais previstos no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, bem como a caracterização de inércia qualificada imputável à Fazenda Pública. O ajuizamento da execução fiscal ocorreu dentro do prazo prescricional do art. 174 do CTN, não se verificando a configuração automática do procedimento previsto no art. 40 da LEF. Não se constata desídia da Fazenda Pública, uma vez que o andamento do feito permaneceu condicionado a manifestações judiciais, sendo a demora atribuível ao próprio Poder Judiciário. A Fazenda Pública não pode ser penalizada por atrasos decorrentes do mecanismo da Justiça, aplicando-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. A extinção prematura da execução fiscal, sem o esgotamento das providências processuais cabíveis, revela-se incompatível com o regime jurídico da cobrança judicial do crédito tributário e com o interesse público subjacente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade limita-se às matérias de ordem pública cognoscíveis de plano, não sendo meio adequado para discussão aprofundada sobre a validade formal da Certidão de Dívida Ativa. A prescrição intercorrente somente se configura quando demonstrada inércia qualificada da Fazenda Pública após a observância dos marcos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal. A demora na tramitação do processo imputável ao Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente em desfavor da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; LEF (Lei nº 6.830/80), art. 40 e §§; CPC, arts. 2º, 487, II, e 924, V; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n. 8000063-45.2018.8.05.0226, em que figura como apelante o Município de Sanra Luz e apelado Magnesita Mineração S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.